Tribunal: TJMT
Processo: 1015824-67.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015824-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Estabelecimentos de Ensino, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR - CPF: 917.235.231-00 (AGRAVANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015824-67.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - ART. 239, § 1º DO CPC – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A juntada aos autos de acordo extrajudicial entre o credor e o devedor,
homologado pelo juízo
, corresponde ao comparecimento espontâneo, para efeito de suprir a falta de citação (art. 239, § 1º do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1015824-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR.

AGRAVADO: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

Processo na Origem n.º
0021692-37.2009.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR
, de decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

AÇÃO
: Execução (Proc. n.º 0021692-37.2009.8.11.0041) proposta por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT contra DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR.

DECISÃO AGRAVADA
: julgou improcedente a exceção de pré-executividade cujo objetivo era o reconhecimento de falta de citação pessoal e prescrição da execução.

AGRAVO
:
DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR
alega que no acordo celebrado não estava assistido por advogados e também não foi informado da existência de ação de execução em curso. Aduz que o comparecimento espontâneo para informar a existência de acordo não supre a citação pessoal. Insiste que, após o descumprimento do acordo, a intimação para cumprir o acordo não foi recebida por ele mas por pessoa distinta. Sustenta que, se a citação não é válida, ocorreu a prescrição da execução. Argumenta que necessita do benefício da assistência judiciária
. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à execução e, no mérito pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação e dos atos posteriores e a prescrição da execução.

CONTRAMINUTA

(ID 104279483)
:
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015824-67.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR
, de decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

AÇÃO
: Execução (Proc. n.º 0021692-37.2009.8.11.0041) proposta por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT contra DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR.

DECISÃO AGRAVADA
: julgou improcedente a exceção de pré-executividade cujo objetivo era o reconhecimento de falta de citação pessoal e prescrição da execução.

A instituição educacional agravada ajuizou a
Execução n.º 0021692-37.2009.8.11.0041, na qual
busca o recebimento do valor das mensalidades do Curso de Direito inadimplidos pelo executado DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR, no valor de R$ 5.339,17 (cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e dezessete centavos).

As partes apresentaram um acordo extrajudicial, segundo o qual o executado pagaria uma entrada de R$1.000,00 e mais 12 parcelas de R$361,59, porém o executado somente pagou a entrada e as 3 primeiras parcelas do acordo.

Noticiado o descumprimento do acordo, o agravante foi intimado para realizar o pagamento do valor correspondente ao restante do acordo e não tendo cumprido a determinação judicial foi determinada a penhora por meio do Bacenjud, que restou infrutífera, e pelo Renajud.

O agravante opôs exceção de pré-executividade, na qual alegou a nulidade da citação e a prescrição, mas que foi julgada improcedente e constitui a decisão ora agravada.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve ou não citação válida na execução e se ocorreu a prescrição.

O agravante alega que a
existência de acordo não supre a citação pessoal e que, após o descumprimento do acordo, a intimação para cumprir o acordo não foi recebida pessoalmente, mas por pessoa distinta.

Observa-se que, em momento algum, o agravante negou ter ficado inadimplente com as prestações do curso que frequentava junto à IES agravada e se utilizou da exceção de pré-executividade para arguir a ausência de citação válida, ao argumento de que esta deveria ter sido feita pessoalmente e que a existência de acordo não supre a citação.

Conforme o disposto no art. 922. do CPC, em caso de composição entre as partes noticiada no processo, deve haver a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo firmado na ação de execução.

Por esse motivo, não há como acolher o argumento do agravante formulado na exceção de pré-executividade, com objetivo de impedir o prosseguimento da execução, porque deve prevalecer o acordo firmado entre as partes (ID 100252488 - Pág. 4) e homologado pelo Juízo, o qual previu que a extinção da execução ocorreria tão somente se o executado cumprisse os termos do acordo.

Portanto, a retomada da execução no presente caso não significa autorizar a revisão ou a reforma da decisão judicial homologatória transitada em julgado, mas sim buscar o seu cumprimento os exatos termos da transação celebrada pelas partes, no caso, a empresa exequente promoveu a execução da sentença homologatória de acordo (ID 100256951 - Pág. 57), com o vencimento antecipado das parcelas não adimplidas, como previsto no contrato.

Assim, o comparecimento espontâneo do executado, para noticiar o acordo firmado entre as partes supre a necessidade de citação do executado, porque demonstra a ciência inequívoca da existência da dívida e da execução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - CONVALIDAÇÃO DO ATO - ABUSIVIDADE DE JUROS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO DESPROVIDO.

- Não se conhece do tópico do recurso relativo à inexigibilidade do título exequendo sob a ótica do §2º do artigo 28 da Lei 10.931/2004, pois flagrante inovação recursal.

- A exceção de pré-executividade é admitida pela doutrina e pela jurisprudência pátria como sendo um instrumento de defesa à disposição do devedor a qualquer tempo do processo, podendo ser apresentada por simples petição no decorrer da ação executiva. O seu cabimento, todavia, fica restrito ao salvaguardo de matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde, ainda, que acompanhadas de prova documental robusta e pré-constituída.

-
De acordo com a norma processual civil, "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
" (artigo 239, §1º do CPC/2015 e artigo 214, §1º do CPC/1973).

- Quanto à abusividade dos juros, deve ser confirmada a inadequação da via eleita, tanto em razão da ausência de ordem pública, quanto pela necessidade de instrução probatória”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0297.17.001354-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 27/05/2020)

Conclui-se, portanto, que a transação homologada pelo Julgador apenas suspende o processo, cujo andamento é retomado em caso de descumprimento do acordo, de modo que não resta dúvida de que é dispensável a intimação pessoal e prévia do devedor, pois ao celebrar o acordo o executado demonstra total conhecimento da demanda, objetivo principal da citação pessoal.

Nesse ponto, necessário esclarecer que
o acordo firmado pelas partes supre a necessidade de citação dos executados porquanto denota a ciência que tinham da demanda, aplicando-se o disposto no art. 239, § 1º, do CPC
.

Constatada a existência de citação válida, não há falar-se em prescrição do direito do exequente, porque a citação interrompe a prescrição.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Acompanho o ilustre relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria, uma vez que já julgamos um caso parecido, com a diferença de que a aluna havia constituído advogado, e nele mantive o entendimento do juízo de origem, sendo acompanhado por Vossas Excelências.

Na presente lide, conforme alegado, o
agravante não tinha advogado no momento em que foi celebrada a Confissão de Dívida e nem nunca teve no processo.

EM 27 DE OUTUBRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO P/ SESSÃO DO DIA 10/11/21 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência do advogado
Antônio Dias da Costa, OAB/MT 23967-O
, pelo agravante
.

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A Exceção de Pré-Executividade foi julgada improcedente sob o fundamento de que não houve citação pessoal e por isso o acordo extrajudicial configurava comparecimento espontâneo nos autos.

O agravante pugna pela nulidade da decisão, proferida nestes termos (Id n. 100252481):

“(...)Todo o cerne dos argumentos incide, em verdade, na alegação de ausência de citação válida a desembocar na extinção do processo por perda de

objeto decorrente da transação extrajudicial, na própria nulidade da execução e na prescrição da ação.

O que se constata no caso, no entanto, não leva a tais conclusões.

Verifica-se que, de fato, antes da citação da parte executada, a instituição credora, ora excepta, e o devedor, ora excipiente, juntaram aos autos requerimento de homologação de acordo, celebrado em 23 de junho de 2009, no valor total de R$ 5.339,17, com uma entrada de R$ 1.000,00 e parcelas mensais fixas subsequentes de R$ 361,59, devidamente assinado pelas partes e por advogados e homologado judicialmente, conforme se vê a fls. 56-60 dos autos físicos (Id 42180200, p. 50-54 – PJE download).

Mais adiante, ante o descumprimento do acordo pelo executado, conforme denunciado pela exequente e não negado pelo executado, foi este

intimado pelo correio no endereço fornecido na petição inicial, na peça do acordo e ratificada na exceção de pré-executividade e na procuração que a instrui, conforme se confere a fl. 86 dos autos físicos (Id 42180200, p. 82 – PJE download).

Tem-se, assim, que o executado, ao firmar, junto com a parte exequente, o pedido de homologação do acordo extrajudicial, assistido por advogados, compareceu nos autos, suprindo, assim, a citação, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, [...].

[...] Infere-se dos julgados acima reproduzidos a inegável ciência do executado acerca da demanda, sobre a qual transacionou, requereu homologação

do acordo e ainda foi cientificado, formalmente, do descumprimento e do prosseguimento da execução, no endereço por ele fornecido nos autos, não lhe

socorrendo a alegação de ausência de citação válida.

Com efeito, observando-se, ainda, que não houve extinção do processo de execução, mas mera homologação do acordo e posterior pedido de prosseguimento por conta do descumprimento, não há falar em perda do objeto.

Também não cabe falar em nulidade da execução, uma vez que com o comparecimento espontâneo restou suprida a ausência de citação pessoal, nem de prescrição, na medida em que o comparecimento se deu antes mesmo de ordenada e de cumprida a natural ordem de citação, proferida em 20 de julho de 2009, pois o pedido foi protocolado precisamente em 16 de julho de 2009, apenas três dias depois de ajuizada a ação, alusiva a mensalidades escolares vencidas no ano anterior, sem qualquer possibilidade, portanto, de configuração da prescrição de cinco anos prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Em face de todo o exposto, julgo improcedente o pedido na exceção de pré-executividade, condenando a parte executada ao pagamento das

despesas processuais decorrentes do incidente. [...]”.

Alega que não foi citado e que o suposto acordo extrajudicial de confissão de dívida não caracteriza comparecimento espontâneo, pois ausente procuração
ad judicia
com poderes específicos para a defesa de seus interesses.

Na Ação de Execução, proposta em 13/07/2009, a ora agravada visa o recebimento de R$3.263,35 referentes a mensalidades, taxas e outros serviços escolares.

Contudo, antes mesmo da citação, ela própria anexou Acordo Extrajudicial com cláusula de confissão de dívida endereçada ao juízo da causa, com pedido de homologação e de suspensão da Execução até o integral cumprimento do contrato, e com assinatura dos advogados Bruno de Oliveira Castro (OAB/MT 9.237) e Pedro Paulo Peixoto S. Junior (OAB/MT 12.007), por ela constituídos.

Cumpre analisar se o comparecimento espontâneo para celebração de acordo extrajudicial dispensa a citação.

A presença voluntária do devedor para firmar acordo desacompanhado de
advogado constituído
não evidencia comparecimento espontâneo nem supre a citação, sobretudo porque difere do comparecimento para apresentação de defesa (STJ 3ª Turma REsp. n. 1.394.186/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje de 14/04/2015, julgado em 23/03/2015).

No caso concreto,

não está configurado o comparecimento espontâneo, já que no momento da assinatura do acordo extrajudicial não havia nos autos instrumento de mandato outorgado pelo agravante.

A falta de advogado constituído, que é quem de fato poderia esclarecê-lo sobre as questões jurídicas, afasta a certeza do seu conhecimento. E como a citação é um dos atos mais importantes do processo, em que não só é oportunizada a ciência, mas, sobretudo, a ampla defesa, sob pena de danos irreversíveis à parte, não se pode presumi-la se há qualquer dúvida sobre sua realização.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO POR EDITAL. 1. In casu,
não houve o comparecimento espontâneo dos executados por terem se manifestado em juízo, mas, apenas - e de forma duvidosa-, na esfera administrativa, por meio de alegados procuradores, cujo instrumento de mandato sequer foi trazido aos autos.
(...) Ao decidir o agravo de instrumento, a Corte de origem deixou expressamente consignado: "Com efeito: nos termos do art. 213 do CPC, citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou interessado a fim de se defender, sendo certo que o seu comparecimento espontâneo supre a falta da citação (art. 214, § 1º, do CPC). Significa dizer que o comparecimento espontâneo somente irá se configurar na hipótese do réu vir aos autos sem que tenha havido citação prévia. In casu, verifica-se que, após a primeira citação por edital realizada nos autos (fls. 60), os executados firmaram, administrativamente, Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida (fls. 63/64), por meio de procurador, posteriormente homologado por decisão judicial que, ato contínuo, suspendeu a execução (fl. 66).
Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que não houve o comparecimento espontâneo dos executados no caso concreto, por não terem estes se manifestado em juízo, mas, apenas - e de forma duvidosa -, na esfera administrativa, por meio de procurador, cujo instrumento de mandato sequer foi trazido aos autos.
Desse modo, correta a assertiva constante da decisão agravada (fls. 229/230), no sentido de que verifica-se que os executados não compareceram pessoalmente para firmar o acordo de fls. 53/56. Apenas o executado ANDERSON FRANCISCO DE ARAÚJO teria firmado acordo através de procuração, cuja procuração por ele outorgada, entretanto, não foi juntada aos autos, razão pela qual tal acordo não deve ser considerado para fins de reconhecimento do comparecimento espontâneo dos executados. (...)
No presente caso, exequente e executado praticaram simples ato de auto-composição extrajudicial, o que foi comunicado ao juízo por petição da exequente, ora recorrida, e não dos executados, ora recorrentes. Nessa linha de raciocínio, a assinatura de um dos réus-executados, representado naquele ato por procuradora, numa petição de acordo firmada com a parte contrária não configura comparecimento espontâneo, tampouco supre a falta de citação
. Nesse sentido, o seguinte precedente: "PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 535 E 458 DO CPC - CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - INOCORRÊNCIA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADA. (...) - A assinatura do réu-executado numa petição de acordo firmada, apenas, pelo advogado da parte contrária não configura comparecimento espontâneo, nem supre a falta de citação. -
Somente a presença voluntária e consciente do réu, induzindo preparação ou efetiva defesa, dispensa a citação.
- Não há divergência jurisprudencial entre arestos que resolveram situações díspares (CPC; Art. 541, par. único).
"
(REsp 600.866/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2007, DJ 14/05/2007, p. 279). ______ . (...)
Portanto, a transação extrajudicial apresentada em juízo pelo autor/exequente não pode ser confundida com peça de defesa apresentada no processo, tampouco induz comparecimento espontâneo do réu/executado, porquanto não trazida aos autos por esse último. Dessa forma, não há falar-se que a citação foi suprida.
Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, não merece ser conhecido o recurso ante o óbice da Súmula 7/STJ. 7. Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2021. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator.
(STJ – Resp. 1612743, RJ 2016/0180510-5, relator ministro Luis Felipe Salomão, DJ de 23/02/2021).

Não reconhecida a arguição de comparecimento espontâneo, deve-se analisar se incidiu a prescrição.

Importante destacar que o efeito translativo permite que o Tribunal conheça de questão independentemente de provocação do recorrente, pois decorre do princípio
inquisitivo. Serve de exemplo o AgRg no AREsp 381.285/PE.

Realmente, o direito à ampla defesa e ao contraditório foi respeitado, pois a agravada foi intimada (Id. n. 52836288 dos autos de origem) da Exceção de Pré-Executividade, momento em que se insurgiu contra a alegada prescrição, o que demonstra a observância aos artigos 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

A distribuição da Ação só interrompe a prescrição se efetuada a citação do réu nos 10 dias subsequentes ao despacho que a ordenar, conforme dispõe o artigo 219 do CPC/73, vigente à época.

A Ação foi proposta em
13/07/2009
e o despacho inicial em
20/07/2009
(Id. n. 42180200, Pág. 49 dos autos da Execução).

E logo em seguida, em
23/07/2009
, a agravada postulou a homologação do acordo extrajudicial, a qual ocorreu em 29/07/2010, de maneira que o ora agravante nem sequer foi citado.

E mais, em 04/02/2011 foi juntada certidão de decurso de prazo para a exequente/agravada se pronunciar sobre o cumprimento do acordo.

Só em 05/10/2011 foi determinada a intimação do executado, feita em 24/12/2014 (id. 42180200 – Pág. 82 dos autos de origem) após a primeira tentativa frustrada.

Assim, em 28/09/2015 o juízo
a quo
mandou intimar a exequente para requerer as providências que entendesse imprescindíveis, no entanto ela permaneceu silente (id. 42180202, pág. 01 da lide n. 0021692-37.2009.8.11.0041).

Decorrido o prazo, apresentou em 03/11/2015 a expedição de mandado de citação ao executado no mesmo endereço da correspondência, e juntou o comprovante do depósito da diligência do oficial de justiça.

Em 21/01/2016 esse pedido foi indeferido sob a justificativa de que o executado já havia sido intimado, e também estabelecido que a autora promovesse o efetivo andamento do feito no prazo legal, tendo ela requerido em 10/02/2016 a penhora
on-line
dos valores atualizados.

Em 02/05/2016 foi deferida a penhora via Bacenjud, porém não foram encontrados valores nas contas do executado.

Dessa maneira, a exequente pleiteou que se oficiasse ao DETRAN solicitando a realização de buscas de veículos no nome do ora agravante, bem como às cooperativas de crédito para que informasse sobre a existência de contas e dinheiro em nome dele.

Em 14/01/2017 foi indeferida a expedição de ofício às cooperativas de crédito e deferida a busca pelo sistema RENAJUD.

Foi então encontrada uma motocicleta de propriedade do executado; diante disso, em 23/01/2017 e em 06/06/2017 ele foi novamente intimado a respeito dessa penhora.

Em 27/07/2017, a parte autora foi outra vez intimada, ocasião em que juntou aos autos a informação de que a moto havia sido leiloada em razão de débitos com a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Postulou que o juízo

de origem tomasse as providências que entendesse necessárias caso confirmado o leilão e requisitasse informações à Receita Federal, além da posterior inclusão no cadastro de inadimplentes.

Em 17/10/2017 foi determinada a baixa da restrição no RENAJUD e deferida a busca das declarações de imposto de renda na Receita Federal, bem como a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Depois de efetuado o apontamento restritivo, a credora informou em 27/11/2020 a existência de duas demandas de 2020 em que o devedor figurava como requerente e postulava indenizações que poderiam satisfazer pelo menos parcialmente a dívida.

Somente em 12/01/2021 o executado se habilitou na lide e ingressou com a Exceção de Pré-Executividade.

É clara a inércia da exequente em promover a citação do agravante; portanto, o efeito interruptivo não retroage à data da propositura da demanda.

Ademais, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”,
pois a agravada diversas vezes deixou de cumprir as intimações no tempo adequado.

Por conseguinte, não obstante a Ação tenha sido ajuizada tempestivamente (em 13/07/2009), a citação se aperfeiçoou apenas em 24/12/2014, depois de esgotado o prazo quinquenal de dívidas líquidas constantes em instrumento particular (art. 206, §5º, I, do CC).

Pelo exposto,
divirjo do Relator para dar

provimento
ao Recurso para afastar a arguição de comparecimento espontâneo, declarar a ausência de citação válida no prazo prescricional quinquenal e, consequentemente, extinguir a Ação de Execução com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, do CPC, e 206, §5º, I, do Código Civil.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ANTÔNIO DIAS DA COSTA, OAB/MT 23967-O.

Excelência, pela ordem!

Fiz um pedido de Justiça gratuita na sua integralidade e no indeferimento da liminar, o Relator, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, entendeu por concedê-la somente para este recurso.

Gostaria que esse pleito fosse colocado em mesa, para que Vossas Excelências o analisasse, que fizemos no agravo, a respeito da justiça gratuita de forma integral. Se há essa possibilidade.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

A concessão da Justiça gratuita ao agravante?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ANTÔNIO DIAS DA COSTA, OAB/MT 23967-O.

Sim, Excelência.

Ocorre que no indeferimento da liminar, Vossa Excelência concedeu a justiça gratuita ao agravante apenas para este recurso de agravo.

Acredito que futuramente se precisar ingressar com outro recurso terei que trabalhar novamente a justiça gratuita.

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Mantenho a decisão lançada para que a justiça se dê apenas para este recurso, porque penso que a parte deverá demonstrar com mais efetividade a sua condição de hipossuficiente.

É como voto.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Acompanho o e. relator com relação às custas.

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator no que se refere a essa questão especificamente.

Nesse ponto, a decisão é unânime..

EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021:

NÃO PROVIDO. POR MAIORIA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021